Tribunal: TJPA
Processo: 0066801-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066801-13.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALD EWERTON TAVARES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. POLÍCIA CIVIL. A PARTIR DA PROMOÇÃO DO AGENTE ESTE PRECISA SER REMOVIDO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ART. 49-A, IV, §1º e art. 56, IV DA LEI COMPLEMENTAR (LC) Nº 22/94 (ALTERADA PELA LC Nº 46/04). REMOÇÃO
EX OFFICIO.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o recorrido alega ser agente público ocupante do cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará e lotado no Município de Breves. A partir de sua promoção, este pediu sua remoção à 4º circunscrição, o que fora indeferido pela via administrativa.

A partir disso, o Juízo apreciou o mérito e reformulou a decisão para que fosse concedida a remoção, por se tratar de aplicação imediata da Lei Orgânica da Polícia Civil.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta que houve error in procedendo sobre a evidente infração do art. 489, §1º, por não ter ocorrido a devida fundamentação na sentença sobre o assunto tratado nos autos, bem como pediu o deferimento antecipado do efeito suspensivo.

Compulsando os autos, verifico que mesmo havendo vários indeferimentos do pedido de remoção por diferentes motivos, aquele feito por conta de promoção merece prosperar, visto que é aplicação imediata do art. art. 56, IV da Lei Complementar nº 22/94 (Alterada em parte pela Lei Complementar nº 46/04).

Logo, a hipótese dos autos se configura como exceção à regra, visto que o ato tratado não é discriminatório, mas sim vinculado na forma da Lei Complementar, nos termos do art. 37,
caput
da Constituição Federal.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada por
RONALD EWERTON TAVARES DE QUEIROZ
em face do apelante.

Em síntese da exordial, o autor alega ser servidor público ocupante do cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará e estava lotado, até o ajuizamento da ação, na Delegacia do Município de Breves.

Ocorre que o requerente foi promovido de classe, por conta disso pediu sua remoção por meio do requerimento administrativo nº 2013/86648, mas fora negada de forma arbitrária e ilegal.

Posteriormente, o servidor foi acometido por uma profunda depressão no ano de 2013, assim, precisou fazer a utilização de vários medicamentos e necessitou tirar licença médica por 60 (sessenta) dias. Dessa forma, a partir da sua volta ao
labor
fez novo pedido de remoção, por meio do requerimento administrativo nº 2013/537093, para o Município de Belém com a finalidade dar continuidade em seu tratamento psiquiátrico.

Mesmo assim, o requerimento não teria sido respondido até o envio de novo protocolo no dia 12/08/2014 e a patrona do autor teria diligenciado junto a Diretoria de Polícia do Interior da Polícia Civil do Estado do Pará. A partir disso, o agente tomou conhecimento do indeferimento do pedido, mas sem o envio da notificação.

Após devidamente citado, o Estado do Pará ofertou contestação e em sua defesa sustenta que o autor está se utilizando por meio da provocação do poder judiciário para almejar a sua remoção, diante do fracasso consecutivo pela via Administrativa. Desse modo, pediu pela improcedência do feito.

Sobreveio sentença prolatada pelo Juízo
a quo
na qual determinou o julgamento antecipado do mérito para dar procedência aos pedidos da exordial obrigando o Estado do Pará a fazer a remoção do autor à Região Metropolitana de Belém, uma vez que passou por promoção de classe.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta que houve
error in procedendo
sobre a evidente infração do art. 489, §1º, por não ter ocorrido a devida fundamentação na sentença sobre o assunto tratado nos autos, bem como pediu o deferimento antecipado do efeito suspensivo.

Mesmo devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme ID 9913681.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE MÉRITO

DA PERDA DO OBJETO NO AGRAVO INTERNO

Preliminarmente, destaco que a partir do julgamento do recurso de Apelação Cível o Agravo Interno pleiteando a concessão do efeito suspensivo perde seu objeto, logo havendo a ausência do interesse de agir no qual pode ser conhecido de ofício pelo a qualquer tempo e instância, conforme art. 485, VI, §3º cumulado com o art. 932, III do Código de Processo Civil (CPC).

Passo à análise do litígio.

DA APELAÇÃO CÍVEL

Cinge a controvérsia sobre o acerto ou erro da sentença na qual determinou a remoção do agente público.

Explico.

Na hipótese, verifica-se que a Administração Pública sustenta que o ato administrativo de remoção é discricionário, logo dependendo da oportunidade e conveniência.

Por conta disso, aduz que o recorrido tentou ser removido de sua lotação em duas oportunidades, sendo a primeira relacionada à promoção de classe de “A” para a “B” e a segunda relacionada a motivo de saúde, as quais restaram infrutíferas.

Em relação à remoção por força de promoção, o Estado aduz que mesmo existindo previsão legal por meio do art. 56, IV da Lei Complementar nº 22/1994, ainda precisa ser analisado o critério de disponibilidade e oportunidade.

Ainda sustenta que o motivo do indeferimento da remoção do servidor está relacionada ao tratamento concluído no qual fez a partir da usufruição da licença de saúde de 60 (sessenta) dias, segundo o Estado alega comprovar a partir dos laudos periciais juntados nos quais atestam a incapacidade para o
labor
do dia 18/06/2013 a 23/12/2014 e o agente não fez o devido acompanhamento médico entre 05/03/2014 a 23/04/2018 e de 30/04/2014 a 11/09/2014, o que mostraria uma evolução em seu quadro clínico enquanto lotado no Município de Breves. Dessa forma, o apelado teria usufruído de férias licenças, conforme portaria n° 956/2013, 609/2014, 1307/2014 e 1402/2014.

Destaco que os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Dessa forma, carece de amparo legal o ato de indeferimento da remoção do servidor, por oportuno, por tratar de hipótese de remoção “ex officio” sendo ato administrativo vinculado, subordinado aos critérios de legalidade. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Compulsando os autos, destaco que o apelado fora promovido dentro de seu cargo para classe “B” por meio do GEP-PC-705.2-Nivel Superior.
Assim, vislumbro hipótese de exceção à regra, visto que

a Lei Complementar nº 22/94 (Alterada em parte pela Lei Complementar nº 46/04) instrui o Poder Público para que

a remoção, quando se trata da Polícia Civil do Estado do Pará, deve ser ato de ofício da Administração Pública nesta situação, nos termos do art. 56, IV, da referida norma.

Art. 56. O policial civil:

(...)

IV – Deverá ser removido para município de circunscrição imediatamente superior, quando for promovido de classe.

(...)

Neste sentido, observo que o Município de Breves onde estava lotado o servidor pertencia à 3º circunscrição, consequente, sua nova lotação deveria ser em uma das cidades da 4º circunscrição, senão vejamos a listagem dos municípios no
anexo
da referida norma.

3º CIRCUNSCRIÇÃO

14 MUNICÍPIOS

ABAETETUBA, ALTAMIRA, BRAGANÇA, BARCARENA,
BREVES
, CASTANHAL, CAMETÁ, ITAITUBA, MARABÁ, PARAUAPEBAS, PARAGOMINAS, REDENÇÃO, SANTARÉM, E TUCURUÍ.

4º CIRCUNSCRIÇÃO

05 MUNICÍPIOS

Região metropolitana da Capital do Estado, compreendendo os municípios de ANANINDEUA, BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA E SANTA BÁRBARA.

Logo, mesmo havendo vários pedidos feitos sobre o assunto e indeferidos, estes precisam ser atendidos a partir da promoção
ex office
, não devendo a Administração Pública se valer da justificativa de oportunidade e conveniência para o seu ato, ou seja, a situação fática não é ato discricionário.

Corroborando com o alegado, transcrevo o parecer do Orgão Ministerial:

(...)

O citado artigo é deveras claro ao estabelecer que, sendo promovido de classe, o servidor deverá ser removido para circunscrição imediatamente superior.

Posto isto, no caso dos autos, o Autor comprova que foi promovido (Decreto de 1º de outubro de 2012 – ID 9913501 - Pág. 22), dentro de sua categoria funcional, de Investigador de Polícia Civil, da Classe “A” – GEP – PC – 705.01, para a Classe “B” – GEP – PC – 705.2 – Nível Superior, o que, nos termos da legislação acima transcrita, prevê sua remoção.

(...)

Assim, considerando que o Município de Breves encontra-se na 3ª Circunscrição e que a 4ª (imediatamente superior) compreende a região metropolitana, a consequência da promoção do Autor reflete a possibilidade de remoção do mesmo.

Por tais razões,
entendo pelo desprovimento do Recurso interposto
.

Ante o exposto, acompanho o Ministério Público,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/06/2024